Tribunal: TCU
Processo: 001.852/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Grupo Executivo de Tomadas de Contas Especiais/GETCE da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego-SPPE/MTE, em razão de irregularidades perpetradas na execução do ConvênioMTE/SPPE/CODEFAT n° 042/2004-GDS/MA (47101.000006/2014-16)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE/TEM), contra Ricardo Alencar Fecury Zenny, Lúcio de Gusmão Lobo Júnior, José Ribamar da Costa Correia, Ricardo Nelson Gondim de Faria, Hilton Soares Cordeiro, Elito Hora Fontes Menezes e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/MA), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados para o Contrato 27/2004-Sedes, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Maranhão e o Senai/MA, para viabilizar parte das ações previstas no Convênio MTE/SPPE 42/2004-GDS/MA, que teve por objeto a cooperação técnica e financeira para a execução de atividades inerentes à qualificação social e profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Lúcio de Gusmão Lobo Junior e José de Ribamar Costa Correa da relação processual; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, Ricardo Nelson Gondim de Faria, Hilton Soares Cordeiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/MA), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa de Ricardo de Alencar Fecury Zenni, tendo em vista sua exoneração em 2/3/2005; 9.4. rejeitar as alegações de defesa de Elito Hora Fontes Menezes; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, as contas de Ricardo de Alencar Fecury Zenni, Ricardo Nelson Gondim de Faria, Hilton Soares Cordeiro, Elito Hora Fontes Menezes e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/MA), condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional; 9.5.1. responsáveis solidários: Ricardo de Alencar Fecury Zenni, Ricardo Nelson Gondim de Faria, Hilton Soares Cordeiro, Elito Hora Fontes Menezes e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/MA) Valor (R$) Data 130.565,44 22/2/2005 9.5.2. responsáveis solidários: Ricardo Nelson Gondim de Faria, Hilton Soares Cordeiro, Elito Hora Fontes Menezes e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/MA) Valor (R$) Data 85.565,44 11/3/2005 48.000,00 14/3/2005 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.